Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. determinação de indicação de endereço DO EXECUTADO OU realização de PESQUISAs EM SISTEMAS do SPC/SERASA. INÉRCIA da parte exequente. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO CONFIGURADA. abandono de causa. necessidade de intimação pessoal. sentença cassada.
1. O insucesso das diligências realizadas e requeridas pela parte exequente, com a finalidade de localizar a parte executada, não caracteriza hipótese de falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a justificar a extinção do processo, na forma prevista no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.
2. A desídia da parte exequente quanto ao cumprimento da determinação de apresentação de relatório de consulta ao SPC e ao SERASA, com a finalidade de obter o endereço da parte executada, caracteriza, em tese, o abandono da causa, circunstância que exigiria, para fins de extinção do processo, a sua intimação pessoal para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com as disposições contidas no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Não tendo sido promovida a intimação pessoal da parte exequente, para promover a juntada dos documentos exigidos pelo d. Magistrado de primeiro grau, incabível se mostra a resolução do processo sem análise do mérito.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.